Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711373-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO MAIA SOUTO RECORRIDA: IVONETE SANTIAGO NERY DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PENHORA SOBRE IMÓVEIS. MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE DO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Embargante contra sentença proferida em embargos de terceiro, na qual foi mantida a penhora de imóvel em composse do apelante e da ex-cônjuge, nos limites da meação pertencente a esta. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sobre a (im)penhorabilidade de imóvel sobre o qual foi deferida constrição em relação à meação de devedora, ex-cônjuge do Embargante. III. Razões de decidir 3. É despicienda a manifestação do Juízo a quo sobre argumentos que não possuem o condão de infirmar a conclusão do magistrado, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. 4. Uma vez que a constrição não atingiu a meação pertencente ao Embargante, não há razão para falar em litisconsórcio passivo necessário na ação de conhecimento em que formado o título executivo. O art. 790, IV, do CPC, admite que bens comuns respondam pela dívida contraída por apenas um dos cônjuges, ainda que o outro não tenha figurado no polo passivo da demanda. 5. Nos termos do art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível, desde que resguardado o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução e garantida a preferência na arrematação do bem. 6. O Embargante não possui legitimidade, conforme art. 18 do CPC, para impugnar a validade da penhora, já que a sua quota-parte está resguardada, não podendo ele arguir matérias de defesa que caberiam apenas à Executada que sofreu a constrição nos autos principais. 7. A impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da CF, se limita ao caso de débitos decorrentes da atividade produtiva da pequena propriedade rural, que não é o caso dos autos. A chácara objeto dos autos é utilizada para fins de atividade comercial, e não de agricultura familiar, conforme demonstrado no plano de utilização e reconhecido pelo Apelante. Assim, não estão preenchidos os requisitos constitucionais para a proteção da pequena propriedade rural. 8. O art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor, salvo se outro houver sido registrado para esse fim no registro de imóveis, o que também não foi demonstrado nos autos. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e recurso desprovido no mérito. Tese de julgamento: Deferida a penhora apenas sobre a meação da devedora, não é necessário o litisconsórcio, em autos executivos, com o ex-cônjuge que possui a composse do imóvel. O cônjuge meeiro não possui legitimidade para arguir a impenhorabilidade da meação pertencente à devedora dos autos principais, visto que preservada a sua quota-parte. A indivisibilidade do bem imóvel não constitui cláusula de impenhorabilidade. A impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da CF, se limita ao caso de débitos decorrentes da atividade produtiva da pequena propriedade rural, e desde que esta seja utilizada para agricultura familiar. A impenhorabilidade do bem de família recairá sobre o imóvel de menor valor, salvo se outro houver sido registrado para esse fim no registro de imóveis. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXVI. CPC, arts. 18, 489, 790 e 843. Lei 8.009/90, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748162-76.2024.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 03/04/2025, p. 22/04/2025. TJDFT, APC 0745894-74.2019.8.07.0016, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 20/09/2023, p. 03/10/2023. TJDFT, AGI 0715267-72.2018.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 05/06/2019, p. 12/06/2019. TJDFT, AGI 0715120-46.2018.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 114 do CPC, alegando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo para eficácia da sentença sobre o patrimônio do cônjuge. Defende a nulidade da penhora; c) artigo 927 do CPC, sustentando inobservância da jurisprudência vinculante do STJ; d) artigos 1o, caput, parágrafo único, e 3o, caput, ambos da Lei no 8.009/1990, asseverando que o acórdão recorrido, “ao deixar de examinar se o crédito penhorado beneficiava ou não a família, neutralizou, sem fundamento legal, o regime protetivo de ordem pública conferido pela Lei no 8.009/1990, caracterizando violação direta ao diploma federal.” (ID 78543590, p. 9); e) artigo 5o da Lei no 8.009/1990, por ausência de exame da alienação do imóvel e de seus efeitos sobre a penhora; f) artigos 4o, § 2o, da Lei no 8.009/1990, e 843, §§ 1o e 2o, do CPC, defendendo que se trata de bem de família, circunstância que impede a constrição parcial do bem; g) artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990, requerendo que “seja reconhecida a impenhorabilidade integral da Chácara Olhos d’Água, afastando-se qualquer consideração da Chácara 22 como imóvel destinado à residência ou para fins de aplicação do critério do menor valor” (ID 78543590, P. 15); h) artigos 4°, incisos I e II, alínea “a”, da Lei no 8.629/93, e 4o do Decreto no 84.685/1980, defendendo a impenhorabilidade de imóvel rural. Aponta, quanto às teses recursais dos itens “f” e “h”, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 114 e 927, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Tampouco merece transcurso o apelo quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1o, caput, parágrafo único, 3o, caput, 4o, § 2o, 5o, caput e parágrafo único, todos da Lei no 8.009/1990, 843, §§ 1o e 2o, do CPC, 4°, incisos I e II, alínea “a”, da Lei no 8.629/93, e 4o do Decreto no 84.685/1980, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X